Tribunal: TJES
Processo: 5000795-85.2021.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000795-85.2021.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: GRASIELE ARAUJO LOPES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000795-85.2021.8.08.0033

Origem
: Juízo de Montanha - Vara Única

RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO
: GRASIELE ARAUJO LOPES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. VALOR DA CARTA DE CRÉDITO INFERIOR AO VALOR ATUALIZADO DO BEM. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposta pelo banco Bradesco contra a r. sentença que, na ação do juizado especial apresentada por Grasiele Araujo Lopes, julgou parcialmente procedente a ação condenando a recorrente ao ressarcimento do valor R$6.720,00 (seis mil, setecentos e vinte reais). Inconformada, pretende a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se a requerente faz jus ao ressarcimento do valor pago a mais pelo veículo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Verifica-se dos autos que o objeto da demanda é uma cota de consórcio nº 0238 -00, integrante do grupo nº 002019, adquirida junto à recorrente Bradesco S.A com prazo de duração de 72 meses, destinada à aquisição de um veículo automotor da marca Kwid Life 1.0, conforme registrado no extrato de ID. 12238552.

5. Alega a autora que lhe foi disponibilizada carta de crédito em valor inferior ao bem pretendido, razão pela qual pleiteia o ressarcimento da diferença que precisou arcar na aquisição do bem. A par disso, consta da cláusula 14.4 do regulamento (ID. 12238553) que as mensalidades pagas pelos consorciados estarão sujeitas a reajustes no curso do contrato, para que as mensalidades correspondam ao valor corrigido do bem, vinculados à tabela de preços estabelecida pelo fabricante.

6. Com isso, deveria a recorrente ter disponibilizado carta de crédito que corresponda ao valor atualizado do bem, uma vez que a finalidade do consórcio é justamente garantir a aquisição do bem almejado, pelo seu atual valor de mercado.

7. Diante disso, revela-se abusiva a cláusula 12.2 do referido regulamento, pois desvincula o valor da carta de crédito ao valor do bem no momento da aquisição, mesmo que o consorciado tenha adimplido integralmente as parcelas devidamente reajustadas, impondo ao consumidor uma desvantagem exagerada e enriquecimento sem causa por parte do fornecedor, portanto nulo de pleno direito (artigo 51 do CDC).

8. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Fica dispensado o pagamento de honorários advocatícios, eis que a vencedora não se encontra assistida por procurador.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)